Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO – 5a A 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. DIFICULDADE DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DECORRENTES DA ESPECIALIZAÇÃO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA EM DEMANDAS DE SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Cartório Judicial Único é fruto de projeto-piloto deste Tribunal, iniciado em agosto de 2018, mediante Portaria Conjunta 94/2018, em atendimento, sobretudo, à orientação do CNJ (Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014), que estabelece a “Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição”.
2. A criação do cartório unificado deve ser compreendida dentro de um modelo de boa prática de gestão, cuja finalidade precípua é aumentar a produtividade, com melhor aproveitamento dos recursos humanos e orçamentários. Busca-se alcançar esse resultado por meio da uniformização dos procedimentos, a serem adotados no âmbito da unidade cartorária, conforme o mapeamento dos fluxos de trabalho e, implantação de ações que desburocratizam e simplificam as rotinas do cartório.
3. Por meio da Resolução 12/2019, o Tribunal alterou a nomenclatura da 5a Vara da Fazenda Pública do DF (5a VFPSP) e atribuiu-lhe competência exclusiva para conhecimento e processamento das novas demandas sobre saúde pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária.
4. Reconhece-se a impossibilidade de se alcançar a padronização dos serviços no Cartório Judicial Único, diante da constatação de que a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública enseja, pela natureza dos processos de sua competência (Resolução 12/2019), a prática de atos totalmente diversos aos que são praticados pelas outras unidades judiciárias que compõem o órgão.
5. A suspensão da distribuição de novos processos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, limita-se a resolver o problema da compensação dos feitos relacionais à competência exclusiva dos juízes fazendários, nos termos do art. 26 da Lei n. 11.697/2008, mas não soluciona a questão da padronização dos procedimentos, que devem ser observados pelos Cartórios Judiciais Únicos de mesma competência, o que, às escâncaras, se torna inviável com as ações que envolvem os direitos à saúde pública, cujos atos cartorários são próprios, específicos e mais complexos em relação aos demais feitos que envolvem o Distrito Federal.
6. Recurso provido.